Tribunal: TJSP
Processo: 1012148-87.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços profissionais. Ação de declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Legitimidade do advogado substabelecido para figurar no polo passivo da ação porque houve substabelecimento sem reserva de poderes e ele poderia cobrar os valores devidos a título de honorários

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços profissionais. Ação de declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Legitimidade do advogado substabelecido para figurar no polo passivo da ação porque houve substabelecimento sem reserva de poderes e ele poderia cobrar os valores devidos a título de honorários contratuais.

Cobrança de honorários que entendiam devidos pela prestação dos serviços advocatícios que era direito dos advogados. Ausência de comprovação de que houve utilização de meio humilhante na cobrança.

Recurso do corréu parcialmente provido, desprovido o da autora.